Tribunal: TJPA
Processo: 0807742-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807742-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRUNO DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. PROGRESSÃO ANTECIPADA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DÉFICIT DE VAGAS. EXECUÇÃO PENAL. TEMA 423/STF. SÚMULA VINCULANTE 56. REQUISITO OBJETIVO. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO. DESPROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra uma decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA.

II. Questão em discussão

O Ministério Público (Agravante) sustentou a ilegalidade da decisão, arguindo a ausência de circunstâncias fáticas concretas e insuperáveis que impossibilitassem o cumprimento regular da pena e alegando que a antecipação caracterizava progressão per saltum, vedada pela legislação penal (art. 122 da LEP), pois o requisito objetivo não havia sido implementado.

III. Razões de decidir

A controvérsia central reside na legalidade da progressão antecipada de regime em razão da superlotação carcerária e da proximidade do preenchimento do requisito objetivo. A decisão adotou as seguintes teses e fundamentos jurídicos:

a) Aplicação do Tema 423/STF: Foi adotada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), segundo a qual "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso".

b) Medida Excepcional Amparada: A decisão agravada constitui uma medida excepcional amparada em precedentes firmes dos Tribunais Superiores, visando assegurar a dignidade da pessoa humana e a individualização da pena.

c) Conjugação de Requisitos: A conjugação da superlotação carcerária factual e comprovada com o preenchimento do requisito subjetivo (bom comportamento) e a proximidade do implemento do requisito objetivo (abril de 2025) autoriza a progressão antecipada de regime.

d) Solução Conforme a Repercussão Geral: A progressão, neste contexto, não se configura como simples liberalidade judicial, mas como a aplicação da solução mais adequada prevista na tese de repercussão geral (Tema 423/STF) para evitar que o condenado permaneça em condições mais gravosas do que as permitidas pela lei, em razão da omissão estatal. As medidas previstas pelo STF incluem a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, o Tribunal CONHECEU do Agravo de Execução Penal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO.

A parte dispositiva determina que seja integralmente mantida a decisão que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado BRUNO DA SILVA NASCIMENTO.

Tese principal da decisão: A decisão que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado BRUNO DA SILVA NASCIMENTO encontra respaldo na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, especificamente nas diretrizes estabelecidas pelo Tema 423/STF, quando há superlotação carcerária comprovada e o sentenciado está na iminência de preencher o requisito objetivo, além de satisfazer o requisito subjetivo.

Dispositivos relevantes:
Art. 122 da LEP (Lei de Execução Penal).

Julgados relevantes:

Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal (STF): Entende que "a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS".

Recurso Extraordinário n.º 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral) (STF): Fixou a tese de que "A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso".

STJ - HC: 500915 RS 2019/0086898-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de dois mil e vinte e cinco.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0807742-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: BRUNO DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

O Agravo em Execução Penal foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra uma decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA.

A decisão agravada
deferiu a progressão de regime, de forma antecipada
, ao apenado BRUNO DA SILVA NASCIMENTO, passando-o do
regime fechado para o semiaberto
.

O tema central do recurso refere-se à possibilidade de progressão antecipada de regime em casos de superlotação carcerária, à luz da
Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal
e do julgamento do RE nº 641.320/RS (Tema 423 da repercussão geral).

O Juízo da Execução em Santarém/PA fundamentou a progressão antecipada em: a
inexistência de vagas disponíveis
no regime fechado da unidade prisional local; a
iminência do implemento do requisito objetivo
para a progressão (previsto para abril de 2025); o
preenchimento do requisito subjetivo
, consistente no bom comportamento carcerário do apenado.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que a decisão é ilegal, arguindo que o Juízo da Execução não demonstrou a existência de
circunstâncias fáticas concretas e insuperáveis
que impossibilitassem o cumprimento regular da pena no regime originalmente fixado. Aduziu que a direção do Complexo Penitenciário de Santarém/PA informou que são assegurados aos internos todos os direitos fundamentais, afastando alegação de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e que a antecipação da progressão, nessas condições, caracteriza
progressão
per saltum
, vedada pela legislação penal (art. 122 da LEP), uma vez que o requisito objetivo não havia sido implementado. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja
cassada a decisão
que concedeu, equivocadamente, a progressão de regime.

Em contrarrazões, a Defesa do apenado requereu o
conhecimento e desprovimento do recurso
.

O Procurador de Justiça
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
(11ª Procuradoria de Justiça Criminal), atuando na condição de
custos legis
, emitiu sua manifestação em 08 de maio de 2025 opinando pelo
CONHECIMENTO
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, a fim de que seja
mantida a sentença recorrida
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo,
não assiste razão ao agravante
.

A controvérsia cinge-se à legalidade da progressão antecipada de regime (do fechado para o semiaberto) concedida ao apenado BRUNO DA SILVA NASCIMENTO em razão da superlotação carcerária e da proximidade do preenchimento do requisito objetivo.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral)
, fixou a tese de que
"A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso"
.

O STF estabeleceu um rol de medidas a serem adotadas pelos Juízos da Execução Penal na hipótese de déficit de vagas:

1.

A saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas.

2.

A liberdade monitorada eletronicamente ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas.

3.

O cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada é uma
medida excepcional e amparada em precedentes firmes dos Tribunais Superiores
, visando assegurar a dignidade da pessoa humana e a individualização da pena. Conforme destacado nos autos, verifico:

1.

Superlotação Factualmente Comprovada:
Os autos demonstram que o
Complexo Penitenciário de Santarém
opera em condição de superlotação, conforme o Oficio nº 043/2025, de 13.01.2025, que indica ocupação de
622 internos para 544 vagas
. Essa situação configura o déficit de vagas necessário para a aplicação das diretrizes do Tema 423/STF.

2.

Requisitos Subjetivo e Objetivo:
Ademais, a decisão de antecipação considerou que o apenado já possuía
bom comportamento carcerário
(requisito subjetivo preenchido) e estava na
iminência de preencher o requisito objetivo
para a progressão, com previsão para abril de 2025.

A conjugação da superlotação com o preenchimento do requisito subjetivo e a proximidade do implemento do requisito objetivo autoriza a
progressão antecipada de regime
, em conformidade com o entendimento do STF. A progressão, neste contexto, não se configura como simples liberalidade judicial, mas sim como a
aplicação da solução mais adequada
prevista na tese de repercussão geral para evitar que o condenado permaneça em condições mais gravosas do que as permitidas pela lei, em razão da omissão estatal.

Segundo a jurisprudência:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE QUE OBTEVE A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PLEITO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME IMPOSTO. APLICAÇÃO DO NOVO ENTENDIMENTO DO STF ADOTADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 641320/RS). ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS ANTES DA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, em caso de falta de vaga em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena, ou, ainda, de sua precariedade ou superlotação, deve-se conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas. 3. O Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, entende que "a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". 4. Os parâmetros mencionados na citada Súmula são: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os Juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto), casa de albergado ou estabelecimento adequado - regime aberto - (art. 33, § 1º, alíneas b e c); c) no caso de haver déficit de vagas, deverão determinar: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e d) até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Dessa forma, consoante entendimento do STF, a prisão domiciliar não pode ser a primeira opção, devendo-se antes adotar as outras medidas acima propostas, a fim de se evitar prejuízo aos executados que já estariam, há mais tempo, cumprindo pena em determinado regime e que devem ser beneficiados, prioritariamente, com a saída antecipada. 6. Habeas corpus não conhecido, com determinação, de ofício, ao Juízo da Execução, caso persista a ausência de vagas no regime intermediário, para que promova a saída do apenado com menor saldo de pena a cumprir no regime semiaberto, dando vaga ao paciente.

(STJ - HC: 500915 RS 2019/0086898-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

Conforme destacou a Procuradoria de Justiça,
não assiste razão ao agravante
, e a decisão agravada revela-se acertada, adotando medida compatível com o ordenamento jurídico e os princípios constitucionais. Há, inclusive, precedentes que corroboram a manutenção da saída antecipada quando o apenado se encontra a poucos meses de atingir o requisito objetivo para o regime mais benéfico.

Portanto, a decisão que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado
BRUNO DA SILVA NASCIMENTO
encontra respaldo na jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Execução Penal e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, a fim de que seja
integralmente mantida a decisão
que concedeu a progressão antecipada de regime ao apenado BRUNO DA SILVA NASCIMENTO.

É como voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/11/2025